Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715676-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCILENE FERREIRA DA SILVA RECORRIDA: RGA PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. NOVA AÇÃO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 286, II do CPC/15, a ação será distribuída por dependência quando houver reiteração do pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou alterados parcialmente os réus da demanda. Tal regra objetiva conferir concretude à garantia constitucional ao juiz natural, afastando a possibilidade de escolha do juízo pelas partes. 2. Cumpre ressaltar, no entanto, que a referida regra é aplicável para o caso de ajuizamento de ação perante juízos com idêntica competência, e não quando se tratar de ações submetidas a ritos distintos, como ocorreu no caso dos autos, em que a ação foi inicialmente proposta no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e, após ser extinta, sem resolução de mérito, foi novamente ajuizada em vara cível, pelo rito comum. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 286, inciso II, do CPC, sustentando a incompetência absoluta do juízo. Afirma ser hipótese de distribuição dos autos, por prevenção, ao Primeiro Juizado Especial Cível do Gama, prolator da sentença da primeira demanda; b) artigo 80, inciso V, do CPC, asseverando a ocorrência de litigância de má-fé, ao argumento de que a parte contrária ajuizou nova demanda executiva em menos de 1 (um) mês após o trânsito em julgado da sentença, com o intuito de modificar o Juízo e obter resultado mais favorável, contornando a jurisdição adequada. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE CÉZAR DE ARAÚJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 80, inciso V, e 286, inciso II, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A competência do Juizado Especial é definida pelo valor da causa e pela natureza da matéria litigiosa; contudo, sua escolha é facultativa, ou seja, nas causas que possam ser julgadas na justiça comum ou Juizado Especial, caberá a parte escolher livremente em qual pretende ajuizá-la. Consideradas as particularidades de cada sistema de composição da lide, a interpretação do art. 286 do CPC/15 exige a adoção do critério sistemático e teleológico, sob risco de se frustrar a reforma processual e não se alcançar o objetivo perseguido pelo legislador. Por conseguinte, a melhor interpretação é a que afasta a regra da prevenção, assentada no art. 286, II, do CPC/15, quando a “renovação” ou o ajuizamento da nova ação idêntica ou semelhante à extinta sem resolução do mérito ocorrer em órgãos judicantes da justiça ordinária e do Juizado Especial [...] Logo, no caso em análise, inexiste prevenção do 1° Juizado Especial Cível do Gama/DF, sendo, portanto, o Juízo a quo competente para processar e julgar a execução. Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer comportamento de litigância de má-fé por parte da Apelada” (ID. 55791861). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado JORGE CÉZAR DE ARAÚJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016